Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do cumprimento de sentença no 22777-70.2014.811.0045, Código: 102497, movida em desfavor de EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO e AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHERA ORBOLATO, indeferiu o pedido de realização da penhora do saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada.
Nas razões apresentadas, sustenta a Agravante que (i) previdência privada complementar não constitui verba impenhorável, visto que tem caráter de investimento, de aplicação financeira, a qual perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00; (ii) já tentou inúmeras maneiras de constringir patrimônio dos Agravados e todas restaram inexitosas; (iii) o Agravado não paga porque não quer, e investe parte da sua renda em previdência privada, buscando ser acobertada pela impenhorabilidade dos valores sob o argumento que se trata de verbas alimentares.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, eventual existência de planos de previdência privada em nome do executado e seus respectivos valores encontram-se protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC, por constituir, em regra, verba de natureza alimentar.
Excepcionalmente admitir-se-ia a penhora de tal rendimento se existisse prova nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo, em uma análise sumária e não exauriente inexiste provas nos autos nesse sentido.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Determino a notificação do juízo de origem para que preste as necessárias informações, especialmente se a parte cumpriu o requisito do art. 1.018, § 2o, do CPC e outras que reputar adequadas.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =